Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência material.

3. O recorrente relata que foi contratado como empregado doméstico da parte recorrida, tendo sido dispensado após o falecimento da autora da herança. Requer a condenação da parte recorrida à obrigação de fazer consistente em efetuar pagamento de contribuições previdenciárias em atraso, a fim de requerer a concessão de seguro desemprego.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que ajuizou a mesma demanda perante a Justiça do Trabalho. Alega, contudo, que o processo foi extinto pelo juízo da 19a Vara do Trabalho de Brasília, em razão da incompetência material da justiça laboral.

5. Consoante foi expressamente afirmado pelo Juízo trabalhista, a competência daquela justiça especializada, no tocante às contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição, nos termos da súmula n.o 368 do TST.

6. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por reconhecer a incompetência absoluta para o julgamento da demanda.

7. O recolhimento de contribuições previdenciárias é obrigação de fazer anexo às demais obrigações do empregador. Decorre, pois, diretamente, da relação de emprego, cuja declaração compete, com exclusividade, à Justiça do Trabalho, a teor do artigo 114 da Constituição Federal.

8. A Súmula 368 do TST não exclui esta possibilidade, nem amplia a competência da justiça local para feitos trabalhistas. Simplesmente explicita sobre a competência para execução de contribuições previdenciárias, vinculando-a ao título executivo. Logo, escorreita a sentença que proclamou a incompetência dos juizados especiais para o processamento e julgamento do feito.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios, pois não houve o exercício do contraditório.